Tribunal: TJSP
Processo: 0000128-06.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000128-06.2017.8.26.0590 - São Vicente
Apelante: Luiz Felipe Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17145
Registro: 2020.0000597106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000128-06.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante LUIZ
FELIPE BEZERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000128-06.2017.8.26.0590 - São Vicente
Apelante: Luiz Felipe Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17145
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de quantidade relevante de maconha –
Réu revel – Depoimentos dos policiais coerentes e
sem desmentidos – Responsabilidade do acusado
comprovada
–
Condenação
mantida
–
Reincidência – Regime prisional correto –
Recurso improvido.
Vistos.
LUIZ
FELIPE
BEZERRA
DA
SILVA,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Barbosa Sales, da
3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses
de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 580 dias-multa,
de valor unitário mínimo (fls. 270/274).
Isso porque, em 3 de janeiro de 2017, por volta
das 13 horas, na Rua Cristóvão, no 199, na cidade de São Vicente, trazia
consigo, transportava e guardava, para fins de tráfico, 29 porções de
maconha (125g), substância entorpecente capaz de causar dependência
física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa sustentando que a
prova é insuficiente para embasar a condenação, de maneira que o réu deve
ser absolvido. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena com a
incidência do art. 33, §4o, da Lei de Drogas (fls. 309/315).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000128-06.2017.8.26.0590 - São Vicente
Apelante: Luiz Felipe Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17145
Recebido o recurso, vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 320/323).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 334/341).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Luiz Felipe
Bezerra da Silva contra a r. sentença de fls. 270/274, que o condenou por
infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento da pena
de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 580 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
De
fato,
a
materialidade
do
delito
está
demonstrada pelo laudo toxicológico juntado a fls. 114/116, que constatou
que a substância apreendida era maconha, entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, enquanto a autoria ficou comprovada pela
prova oral.
De fato, o acusado foi preso em flagrante quando
trazia consigo e guardava quantidade relevante desse entorpecente (fls. 78),
mas jamais deu qualquer explicação para a imputação, pois optou pelo
silêncio no inquérito (fls. 60), e em juízo foi declarado revel (fls. 244).
Entretanto, a prova oral tornou certa sua
responsabilidade, na medida em que os policiais Marcos Cesar Calazans e
Marco Antonio Kern Pinto Filho, assim como haviam feito no inquérito
(fls. 57 e 59), em depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram a realidade

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000128-06.2017.8.26.0590 - São Vicente
Apelante: Luiz Felipe Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17145
da abordagem e apreensão das drogas que o acusado trazia consigo e
guardava, esclarecendo que a diligência se deu em razão de operação de
combate ao tráfico, tanto que Luiz Felipe confessou a prática desse delito
dizendo que havia comprado o entorpecente na cidade de Santos para
revender em São Vicente (áudio digital).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito
ao compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso
omita ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para
viciar o depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de
qualquer outra testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o valor do depoimento testemunhal de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC
no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000128-06.2017.8.26.0590 - São Vicente
Apelante: Luiz Felipe Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17145
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL.
CONSONÂNCIA
COM
AS
DEMAIS
PROVAS.
VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias,
após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos,
concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de
modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a
condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do
Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas
como elemento probatório, desde que em consonância com as demais
provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer
outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme
entendimento
reiterado
do
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis
pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade”
(HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000128-06.2017.8.26.0590 - São Vicente
Apelante: Luiz Felipe Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17145
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar o acusado, a quem sequer conheciam, até
porque nenhum elemento concreto nesse sentido foi apresentado aos autos.
Bem por isso, é impossível negar valor à única
prova direta da autoria, já que em casos de tráfico dificilmente alguém se
anima a colaborar com o esclarecimento dos fatos por medo de represálias.
Assim, o que se tem no caso dos autos é que as
circunstâncias que cercaram a prisão indicam com segurança que as
substâncias apreendidas eram mesmo destinadas à entrega para consumo
de terceiras pessoas.
Em suma, a condenação pelo tráfico era a única
solução para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
estabelecida no mínimo legal e, em seguida, aumentada de 1/6 em razão da
reincidência do acusado (fls. 197), tornando-se definitiva em 5 anos e 10
meses de reclusão e 580 dias-multa.
Anote-se que a circunstância agravante justifica o
afastamento da regra prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem
como requisitos a primariedade e bons antecedentes, hipóteses em que,
como se viu, o réu não se encaixa.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente e
considerando que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número
elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos, o regime

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000128-06.2017.8.26.0590 - São Vicente
Apelante: Luiz Felipe Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17145
imposto para o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o inicial
fechado, nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida,
observando-se que a quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de
substituição da pena privativa de liberdade.
Portanto, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR